Tribunal: TJPA
Processo: 0820275-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820275-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. GARANTIA POR BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém – SINDILOJAS contra decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, no bojo de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de alvará dos valores já depositados e determinou novo bloqueio online, embora a execução já estivesse garantida por bem imóvel penhorado e avaliado para hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação de nova penhora online, quando já existe bem imóvel penhorado e avaliado para garantir a execução, considerando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de bem imóvel penhorado, avaliado e pronto para ser levado a hasta pública, impede a adoção de penhora online concomitante, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade do executado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao estabelecer que as medidas executivas devem respeitar os limites da proporcionalidade e razoabilidade, priorizando-se as menos gravosas e mais eficazes.

5.

A adoção simultânea de constrições sobre diferentes classes de bens, sem demonstração de insuficiência da garantia já constituída, caracteriza excesso, vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

Apenas após a demonstração de que o produto da alienação do bem imóvel é insuficiente para a satisfação integral do crédito, poderá ser cogitada nova constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de penhora sobre bem imóvel suficiente para garantir a execução impede a imposição simultânea de penhora online, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade.

2.

Medidas expropriatórias devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando constrições excessivas e desnecessárias.

3.

A constrição patrimonial concomitante somente se legitima após a demonstração de insuficiência da garantia inicialmente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 805; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1842842/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820275-33.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
em face de decisão (ID. 131331749) que
- proferida dos autos de Cumprimento de Sentença por
POTIGUAR, VIÉGAS & MARQUES NETO ADVOCACIA
,
- deferiu o pedido de expedição do alvará dos valores já depositados e ainda determinou novo bloqueio
online
.

Ação:
de cumprimento de sentença de acordo judicialmente homologado, contendo transação a respeito de verba honorária, cujo título consta do ID. 47483088, sobrevindo ao ID. 131331749, decisão de lavra da Juíza GISELE MENDES CAMARÇO LEITE, determinando para além da expedição do alvará dos valores já depositados e ainda determinou novo bloqueio
online
.

Recurso:
de agravo de instrumento por

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
, sob ID. 23643842, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo que a execução já está garantida por bem imóvel, razão pela qual a penhora
on line
simultânea, acarretaria em violação à menor onerosidade.

Ao ID. 23856153, o recurso foi recebido
com
efeito suspensivo.

Contrarrazões ao IDs. 24801278.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0820275-33.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão que além de determinar a expedição de alvará para liberação de valores já bloqueados, ordena nova penhora
online
quando ainda pendente a penhora de bem imóvel, merece ser reformada.

Pois bem.

Esta relatora não é refratária a beligerância e contumácia do Executado, aqui agravante, em saldar o débito que compõe o cumprimento de sentença na origem, contudo, a atuação jurisdicional não pode desbordar da legalidade sob o manto de se fazer justiça.

Como dito aquando do recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, uma vez que já há um bem imóvel penhorado, avaliado e pronto para exposição em hasta, não há como ­-
paralelamente
– existir outro meio de pagamento da dívida: penhora
online.

Uma vez que se extinguiu a pretensão da busca
online
de ativos, outra classe de bens está sendo atingida, a de bens imóveis. E até que se veja a insuficiência desta classe de bens para o adimplemento da dívida, não há que se falar em manejo concomitante de outros meios expropriatórios, dada a afronta à razoabilidade das medidas.

Insisto no destaque:
não me parece crível que, no mesmo momento e de forma simultânea, haja duas constrições em uma mesma execução. Constrição de valores e de bens, isso porque sob o vértice inafastável
– contudo, relativizável –
da menor onerosidade do executado.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes"
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS . SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO PERMANENTE DE VALORES PELO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS AO EXECUTADO. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia . 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedentes. 3 . Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as medidas postuladas pelo exequente, de suspensão da CNH e bloqueio permanente de valores pelo Bacenjud, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais no momento, uma vez que não houve o exaurimento de outras medidas menos gravosas ao executado. A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842842 MG 2021/0064206-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Entende-se, por conseguinte, que a adoção simultânea de constrições sobre diferentes classes de bens, sem demonstração de insuficiência da garantia já constituída, caracteriza excesso, que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão de ID. 131331749
apenas no que tange à nova ordem de penhora
online
,
até que se verifique a existência (
ou não
) de saldo devedor após a venda do bem imóvel já gravado e posto em hasta na origem.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025